Tribunal: TJDFT
Processo: 0730787-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.
Nos crimes da mesma espécie – roubos circunstanciados -, mas cometidos em lugar e com modo de execução diversos, e sem unidade de desígnios, não se aproveitando a apenada de situação ou oportunidade surgida com os delitos antecedentes, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva, o que é corroborado pela outra condenação da apenada também por crime patrimonial, além daquelas impugnadas no recurso. Agravo não provido.